Tribunal: TJSP
Processo: 2007542-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, determinando a disponibilização e custeio do medicamento Pazopanibe/Votrient, nos moldes prescritos pelo médico assistente, para o tratamento do quadro de tumor desmoplásico de pequenas células redondas estágio IV – disseminação abdominal/metástase hepática, sob pena de multa diária – Superveniente prolação de

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, determinando a disponibilização e custeio do medicamento Pazopanibe/Votrient, nos moldes prescritos pelo médico assistente, para o tratamento do quadro de tumor desmoplásico de pequenas células redondas estágio IV – disseminação abdominal/metástase hepática, sob pena de multa diária – Superveniente prolação de sentença homologatória de acordo, seguida do arquivamento definitivos aos autos – Perda do objeto da presente insurgência – Recurso prejudicado.